Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da exequente acerca do término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC impede o início da contagem da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual dispõe que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de prévia intimação pessoal do exequente para o início da fluência da prescrição intercorrente, exigindo apenas sua intimação para manifestação antes do reconhecimento da prescrição, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.
5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da Súmula do STF. Tratando-se de duplicata, o prazo é trienal, conforme art. 18, I, da Lei n. 5.474/68.
6. O prazo de suspensão se iniciou em 11/12/2020 e, após 1 (um) ano, começou o prazo da prescrição intercorrente, o qual transcorreu integralmente antes da sentença, não havendo fato impeditivo apresentado pela exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.